Tribunal: TJSP
Processo: 2072159-43.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
Policial Militar – Contratado – Temporário – Direitos sociais – Tese firmada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 – ADIn 4.173/DF – Rescisória – Possibilidade:

– É inexigível o título executivo que repele norma declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.